Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727953-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYBELE APARECIDA RIBEIRO AMOROSO AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALNEY AMOROSO DIAS DESPACHO Tendo em vista que a agravante é a inventariante do espólio/agravado, fica dispensada a sua intimação. Aguarde-se a ordem de conclusão, para julgamento. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora